Tribunal: TJDFT
Processo: 0729166-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729166-93.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SILVA &amp; PARANHOS NUTRICAO COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA, RAFAEL JUNQUEIRA FIGUEIREDO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0725955-80.2024.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de SILVA &amp; PARANHOS NUTRICAO COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA, e de RAFAEL JUNQUEIRA FIGUEIREDO DA SILVA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 240872813, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pelo exequente/agravante, que pretendia a utilização da ferramenta SNIPER para localizar patrimônio da parte executada/agravada. Em suas razões recursais (ID. 74120156), o agravante alega que a medida pretendida é útil e legítima para garantir não só a celeridade do processo, mas também sua efetividade. Afirma que a pesquisa SNIPER se consubstancia em importante ferramenta de investigação patrimonial, a qual é capaz de identificar ativos e grupos econômicos, uma vez que possibilita a localização de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas a partir de bases de dados integradas. Sustenta que, em observância aos princípios da efetividade, colaboração e celeridade na prestação jurisdicional, é necessária a utilização da ferramenta, haja vista que não há como obter as referidas informações por meios próprios. Ressalta que os mencionados grupos econômicos não são identificáveis pelos meios de pesquisa já disponibilizados. Ao final, postula a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja determinada a realização de consulta ao sistema SNIPER. Não houve recolhimento do preparo. Consoante decisão de ID. 74177547, esta Relatoria determinou a intimação do agravante para promover o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Comprovantes de recolhimento em dobro do preparo recursal juntados nos IDs. 74330461, 74331502 e 74331503. É o relatório. Decido. De início, a despeito de constar registro no sistema Pje que há pedido liminar a ser apreciado, verifico das razões recursais que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de julho de 2025 às 11:54:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora